Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707540-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE BARROS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Luiz Henrique Albuquerque Barros contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras – DF, de rejeição à impugnação da penhora de ativos por meio do sistema Sisbajud (execução de título extrajudicial n.o 0703833-84.2022. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a gratuidade de Justiça em favor da parte executada. Anote-se. Trata-se de impugnação à penhora de valores realizada por meio do sistema SISBAJUD, por meio da qual o executado alega a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, sob o argumento de que se trata de verba salarial, além de ser inferior a 40 salários-mínimos. Decido. Em que pese os argumentos apresentados pelo executado, observo que a referida parte não apresentou nenhuma prova hábil a comprovar a alegada impenhorabilidade da verba constrita. Nesse sentido, consigno que extrato de ID 225291964 indica que a penhora eletrônica atingiu o valor correspondente aos últimos depósitos recebidos em sua conta corrente, e não ao crédito decorrente de sua verba salarial, cujos valores já haviam sido sacados, na data do bloqueio judicial. Ressalto que o devedor não demonstrou a origem dos referidos depósitos, nos valores de R$ 1.100,00, R$ 200,00 e R$ 1.332,85, de modo que a mera alegação de que a conta bancária seria utilizada para receber valores destinados ao seu sustento não tem o condão de obstar a penhora. Por fim, o fato de se tratar de verba inferior a 40 salários-mínimos, por si só, também nãoé suficiente para afastar a regularidade da penhora. Sobre o tema, importa destacar que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Ademais, a garantia de impenhorabilidade de verba inferior a 40 salários-mínimos depositada em caderneta de poupança pode ser estendida ao depósito em conta corrente apenas se houver prova de “que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024). Todavia, a parte não trouxe aos autos nenhum documento que comprove suas alegações, pois se limitou a tecer arrazoado jurídico no sentido de que a quantia seria impenhorável, não sendo a questão, conforme jurisprudência acima delineada, presumível. Em consequência, a manutenção do ato constritivo é medida que se impõe. Assim, ante a ausência de prova da alegada impenhorabilidade da verba constrita, a impugnação do devedor deve ser rejeitada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do executado. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados por meio do sistema SISBAJUD em favor da parte credora, cujos dados bancários deverão ser informados no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, deverá a exequente indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a conta bancária que originou a penhora (Banco Regional de Brasília-BRB), se trata de conta salário em nome da pessoa física do Agravante”; (b) “os valores bloqueados são do salário do agravante”; (c) “o valor efetivo bloqueado trata-se de valor que o agravante utiliza para sustento próprio e da família e caso seja mantido a presente decisão afetará a sobrevivência do executado e da família”; (d) “além da conta salário o outro valor bloqueado consta em conta poupança. Assim, os valores ali bloqueados são respectivamente de conta salário e conta poupança, DUPLAMENTE IMPENHORÁVEL”; (e) “e, ainda que se compreenda que não se trata de conta salarial – o que aqui se cogita para esgotamento da via argumentativa –, há de se reconhecer que, por influxo do art. 833, X, do CPC, a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, ainda que mantida em conta corrente, é impenhorável, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão “determinando-se a desconstituição da penhora on line efetuada nestes autos e a liberação do valor correspondente, em sua integralidade, em favor do agravante, por se tratar de conta salarial com único recebimento de verbas salariais e conta poupança”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto constata-se que a execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) teria sido ajuizada em 10 de março de 2022 e o devedor (citado por edital), somente compareceu as autos em 24 de junho de 2024. Conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que ao apresentar a impugnação à penhora o executado limitou-se a alegar genericamente a respeito da impenhorabilidade sob a fundamentação de se tratar de verba de natureza salarial, violação ao mínimo existencial e ao princípio da menor onerosidade, sem qualquer comprovação da origem da verba constrita no importe de R$ 1.509,51 e R$ 55,71 (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora. No ponto, o e. Juízo de origem, inclusive, determinou a intimação do devedor para “apresentar documento apto a comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada na conta do Banco de Brasília - BRB, devendo, ainda, apresentar extrato bancário completo, abrangendo desde a data de depósito da verba bloqueada (supostamente o seu salário) até a data do bloqueio judicial impugnado, sem interrupções ou recortes”. E os documentos então colacionados não teriam se revelado aptos a demonstração de se tratar de verba salarial, tendo em vista que, conforme destacado pelo e. Juízo de origem: [...] O extrato de ID 225291964 indica que a penhora eletrônica atingiu o valor correspondente aos últimos depósitos recebidos em sua conta corrente, e não ao crédito decorrente de sua verba salarial, cujos valores já haviam sido sacados, na data do bloqueio judicial. Ressalto que o devedor não demonstrou a origem dos referidos depósitos, nos valores de R$ 1.100,00, R$ 200,00 e R$ 1.332,85, de modo que a mera alegação de que a conta bancária seria utilizada para receber valores destinados ao seu sustento não tem o condão de obstar a penhora. Por fim, o fato de se tratar de verba inferior a 40 salários-mínimos, por si só, também nãoé suficiente para afastar a regularidade da penhora [...] Nesse quadro não se constata qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator